Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727830-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACY BRITO FERREIRA AGRAVADO: GIOMAR PEREIRA FOGACA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACY BRITO FERREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721218-67.2020.8.07.0003, fixou a avaliação do imóvel na média dos valores indicados nas avaliações judiciais e daquele trazido pela executada. A agravante não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido liminar. Brasília, 30 de agosto de 2021 16:24:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador